Tribunal: TJPA
Processo: 0002387-42.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002387-42.2017.8.14.0061

APELANTE: JOISE DE CASTRO SOUSA, MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, LANA TIANI ALMEIDA DA SILVA, MATER DEI SERVICOS MEDICOS LTDA, JOISE DE CASTRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO CESARIANO. SOFRIMENTO FETAL. INGESTÃO DE MECÔNIO PELO RECÉM-NASCIDO E FALECIMENTO ANTES DO ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA SERVIDORA/MÉDICA PLANTONISTA QUE REALIZOU OS ATENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO. TEMA 940, DO STF.
QUANTUM
FIXADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 -
O cerne recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e deixou de condenar a médica que atendeu a paciente no Hospital Municipal.

2 -
Conforme Tema 940, do STF, e com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3 -
Consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que, da análise dos elementos probatórios contidos nos autos, não restam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, estando adequado o quantum fixado a título de indenização, conforme posicionamento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.

4 –
Sentença mantida. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas por Joise de Castro Sousa e pelo Município de Tucuruí, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Joise de Castro Sousa.

Os autos narram que a parte autora, em 10 de junho de 2016, às 23 horas, foi encaminhada para a maternidade do Hospital Municipal de Tucuruí, diante das fortes dores que estava sentindo. Relatou que a médica plantonista, senhora Lana Tiani Almeida da Silva, a atendeu e, após anamnese básica, informou que a paciente não estava em trabalho de parto, dando-lhe alta hospitalar.

Narrou que retornou ao hospital, tendo recebido atendimento da mesma médica às 6:30 da manhã, tendo esta destacado que a paciente ainda não se encontrava em trabalho de parto, aplicado um medicamento injetável e determinado o retorno da paciente para a sua residência. Afirmou que retornou ao hospital às 8:30 da manhã, pois estava tendo sangramento, mas, ainda assim, a conduta médica se manteve idêntica.

Relatou que em 13 de junho de 2016, às 10 horas, a médica realizou cesariana de urgência na paciente, sem a presença de acompanhante ou do genitor do recém-nascido. Afirmou que a família percebeu que o bebê estava com problemas respiratórios e que havia nascido banhado em mecônio, destacando que foi encaminhado à UTI neonatal do Hospital Regional de Tucuruí, mas que chegou sem vida no hospital.

Aduziu que a demora na realização da cirurgia cesariana provocou a ingestão de mecônio pelo bebê e que houve descaso médico nos atendimentos, requerendo a condenação do Município de Tucuruí ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) e em face da médica no mesmo valor.

Extrai-se pelos depoimentos das testemunhas que restou configurada a falta de equipamentos necessários para a realização do parto da autora.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e do mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pela autora, para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENAR apenas o requerido MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a pagar a autora o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de compensação por danos morais
, com correção monetária pelo IPCA-E, desde a presente data (súmula 362 do STJ) e juros moratórios ao mês, conforme a caderneta de poupança, a partir do evento danoso (súmula 54, STJ).

Atenta à causalidade, condeno o Município ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios dos patronos da requerente, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2° do CPC, observada a isenção das custas processuais em razão da legislação Estadual em vigor.

De igual modo, condeno a autora no pagamento dos honorários advocatícios da advogada da requerida Lana Tiani Almeida da Silva no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.
”

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, requerendo a reforma da sentença para que a médica seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), requerendo, ainda, a majoração da indenização fixada ao patamar de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O ente municipal também interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que inexiste responsabilidade civil no presente caso, diante da culpa exclusiva de terceiro, pugnando, alternativamente, pelo reconhecimento da responsabilidade solidária e pela minoração do valor da indenização.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o Município de Tucuruí ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e deixou de condenar a médica que atendeu a paciente no Hospital Municipal.

Inicialmente, é importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No que diz respeito ao pleito da Autora/Apelante de condenação da servidora/médica plantonista, entendo que tal pedido não merece prosperar, tendo em vista a impossibilidade de responsabilizar o agente público por danos causados a terceiros no exercício da atividade pública.

Conforme Tema 940, do STF, e com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta toada, vejamos como se porta a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 940 da repercussão geral, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Não participou, justificadamente, da votação de mérito, o Ministro Gilmar Mendes. Em seguida, por maioria, acolhendo proposta do Ministro Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso. (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12- 2019)

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

Importante a lição de Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

A Teoria do Risco Administrativo se configura como um dos principais pilares da Responsabilidade Civil do Estado no Brasil, fundamentando a obrigação estatal de indenizar por danos causados a terceiros em decorrência de suas atividades. Esta teoria preconiza que, em determinadas situações, o Estado responde pelos danos causados mesmo que não haja culpa por parte da Administração Pública ou de seus agentes.

A Teoria do Risco Administrativo se aplica, em especial, a atividades consideradas perigosas pela doutrina e jurisprudência, como: Obras públicas; Serviços de saúde; Atividades com utilização de veículos automotores; Atividades com utilização de produtos químicos ou inflamáveis.

O Município Apelante afirma a inexistência de nexo de causalidade e de culpa, requerendo o afastamento de sua responsabilidade, no entanto, resta incontroverso o nexo de causalidade existente entre a conduta e o dano, sendo devida a indenização a parte ora requerente.

O nascimento de um bebê banhado em mecônio, substância verde escura presente no intestino fetal, exige atenção médica imediata, pois
pode indicar sofrimento fetal durante o parto.

Em casos de aspiração de mecônio durante o parto, pode ocorrer a síndrome de aspiração de mecônio (SAM), causadora de problemas respiratórios graves, como pneumonia e até mesmo morte. Os sintomas da SAM incluem dificuldade para respirar, batimentos cardíacos lentos, pele azulada e tosse com muco verde ou marrom.

Não é desconhecido que, a reparação do dano moral, atinge o plano constitucional, no artigo 5º, incisos V e X e a Lei Civil, em seus artigos 186 e 927, exigindo do Julgador o seu bom senso prático, ao considerar o caso concreto, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se chegar a um valor justo ao ressarcimento.

Assim, o Magistrado, baseando-se nas condições do ofensor, do ofendido e no bem jurídico afetado, bem como a intensidade e duração do sofrimento é que o ressarcimento da lesão ao âmbito moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

De mais a mais, o Superior Tribunal De Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e condenatória. Senão vejamos o julgado da Ministra Nancy Andrighi:

" ...a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua
ratio essendi
compensatória, e, assim, causar enriquecimento indevido à parte.

É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo. "(Resp nº 318379-MG, Terceira Turma, DJ de 04/02/2002)”

Dito isso, consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que, da análise dos elementos probatórios contidos nos autos, não restam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, estando adequado o
quantum
fixado a título de indenização, sendo este o posicionamento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ.
LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.
DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar: 1.1. Ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Reiteração dos termos do agravo retido. Tal preliminar deve ser rechaçada, primeiro, devido o art. 196, da CF, impor que, se tratando de saúde, a responsabilidade é de todos e dever do Estado, ressoando, nesse sentido, a solidariedade passiva. Além disso, o juízo de primeiro grau, afastou a sobredita preliminar, mencionando, inclusive, que o Estado do Pará promove divulgação midiática das melhorias e criação de UTI Neonatal na Fundação Santa Casa e formaliza, com ela, convênios para resolução de episódios de escalpelamentos. 2. Mérito. 2.1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, na afeição direta ou indireta, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2.2. São notórias as lesões físicas amargadas pela parte autora no períneo e esfíncter anal, podendo o assunto ser dirimido através da prova técnica judicial, fls. 695/670, que conclui, categoricamente, ter havido negligência e imprudência na atuação da equipe médica da Fundação Santa Casa, ao aptar, erroneamente, pelo parto normal, quando o correto, diante das circunstâncias, seria o parto cesariano (cirúrgico). 2.3. Nexo causal positivado entre a conduta negligente e ofensiva dos réus e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar. 2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ. 2.5.
Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. 4. Em relação a existência de condenação a título de danos materiais, no valor de R$9.768,75 (nove mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), a lesão retal é ponto incontroverso entre as partes litigantes, tendo-se como verdade que, no caso concreto, pelas circunstâncias em que se desencadearam os fatos, o custeio das despesas em hospital particular e das demais despesas acessórias, a exemplo das concernentes a táxi, transporte alternativo, alimentação cópia e autenticação de documentos, devidamente comprovadas às fls. 135/162 e 176, deu-se de forma imperiosa e extremamente necessária a preservação física e emocional da parte autora, não se tratando, portanto, de mera opção. 5. Juros de mora e correção monetária: deve ser observado o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), sendo que em relação ao dano moral, o termo inicial de juros de mora é o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e quanto ao dano material, os juros de mora deverá fluir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto que a correção monetária, desde o efetivo prejuízo. 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJ-PA - AC: 00020454120078140015 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 13/06/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4. Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes.
Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Desta forma, entendo que deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2024